Tribunal: TJMT
Processo: 1011196-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. FATOS SUPERVENIENTES. REANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em Tutela Cautelar Antecedente, que buscava suspender a excussão extrajudicial de garantias fiduciárias relativas a Cédulas de Crédito Bancário (CCBs SGO03 e SGO05), bem como a realização do leilão do bem dado em garantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a preclusão da matéria relativa à tutela provisória, desconsiderando fatos supervenientes; e (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela recursal, a fim de suspender os atos de excussão extrajudicial da garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado incidiu em contradição ao reconhecer a preclusão do pedido de tutela provisória, pois desconsiderou fatos novos que justificavam nova análise da questão, como o efetivo início do procedimento de excussão extrajudicial e a designação do leilão.
4. A tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante de novos elementos de fato ou de direito, conforme o artigo 296 do CPC e decorre da sua natureza rebus sic stantibus.
5. A revisão da tutela é cabível diante da superveniência de novos fatos, especialmente quando há risco de dano irreversível, como a perda do bem objeto da garantia fiduciária antes do julgamento definitivo da lide.
6. A existência de indícios de onerosidade excessiva decorrente da administração do empreendimento pelos próprios credores e a capitalização mensal de juros questionada justificam a suspensão dos atos de excussão até a análise definitiva da questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A preclusão não se configura quando há fatos supervenientes que justificam nova análise de tutela provisória.
2. A iminência da alienação extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária justifica a suspensão dos atos de excussão quando houver indícios de onerosidade excessiva e de questionamento da legalidade dos encargos contratuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296, 505, 507 e 1.022; CC, arts. 478 e 480.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI no 1.0000.24.034148-7/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17a Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1011255-29.2023.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1011196-30.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, SUSPENSÃO DO PROCESSO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BAYEUX NETO - CPF: 369.823.688-58 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (AGRAVANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (AGRAVADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (AGRAVADO), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), WALFRIDO JORGE WARDE JUNIOR - CPF: 266.882.868-66 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO HORTEGA BARROCO - CPF: 144.871.547-40 (ADVOGADO), VINICIUS MACEDO TEIXEIRA - CPF: 110.292.096-77 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CARMONA - CPF: 006.441.628-30 (ADVOGADO), DENIS GIAMONDO GIERSE - CPF: 224.494.248-14 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO BITENCOURT MACHADO FILHO - CPF: 351.813.618-62 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ DE SAMPAIO MOREIRA - CPF: 323.564.778-37 (ADVOGADO), RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO - CPF: 213.842.098-16 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), PAULA MEIRA CAMPOS DE ANDRADE SILVA - CPF: 148.077.398-08 (ADVOGADO), EDUARDO ROQUE ROCHA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 345.323.438-36 (ADVOGADO), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDO, POR MAIORIA
,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRECLUSÃO AFASTADA. FATOS SUPERVENIENTES. REANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em Tutela Cautelar Antecedente, que
buscava suspender a excussão extrajudicial de garantias fiduciárias relativas a Cédulas de Crédito Bancário (CCBs SGO03 e SGO05), bem como a realização do leilão do bem dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a preclusão da matéria relativa à tutela provisória, desconsiderando fatos supervenientes; e (
ii
) analisar se estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela recursal, a fim de suspender os atos de excussão extrajudicial da garantia fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incidiu em contradição ao reconhecer a preclusão do pedido de tutela provisória, pois desconsiderou fatos novos que justificavam nova análise da questão, como o efetivo início do procedimento de excussão extrajudicial e a designação do leilão.

A tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo diante de novos elementos de fato ou de direito, conforme o artigo 296 do CPC e decorre da sua natureza
rebus sic stantibus
.

A revisão da tutela é cabível diante da superveniência de novos fatos, especialmente quando há risco de dano irreversível, como a perda do bem objeto da garantia fiduciária antes do julgamento definitivo da lide.

A existência de indícios de onerosidade excessiva decorrente da administração do empreendimento pelos próprios credores e a capitalização mensal de juros questionada justificam a suspensão dos atos de excussão até a análise definitiva da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A preclusão não se configura quando há fatos supervenientes que justificam nova análise de tutela provisória.

A iminência da alienação extrajudicial do bem objeto de garantia fiduciária justifica a suspensão dos atos de excussão quando houver indícios de onerosidade excessiva e de questionamento da legalidade dos encargos contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 296, 505, 507 e 1.022; CC,
arts
. 478 e 480.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI no 1.0000.24.034148-7/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17a Câmara Cível, j. 22.05.2024; TJMT, Apelação Cível no 1011255-29.2023.8.11.0040, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
. em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 253603161, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante. O acordão embargado manteve a decisão que indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado na Tutela Cautelar Antecedente n. 1013582-07.2024.8.11.0041, que objetivava suspender o procedimento de excussão das garantias fiduciárias com lastro nas CCBs SGO03 e SGO05, em andamento no âmbito extrajudicial, com suspensão do leilão então designado.

Em suas razões recursais, o embargante alega a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado. Afirma que o acórdão teria indevidamente aplicado a preclusão, pois o segundo pedido liminar foi formulado três anos após o primeiro, em circunstâncias diferentes, devido à designação do leilão
extrajudicial.
Sustenta que nunca reconheceu a mora, apenas admitiu a existência da dívida, sendo que a inadimplência seria atribuível ao credor Fundo Brasil Shopping, em razão da alegada má gestão do
empreendimento.
Argumenta que o acórdão não teria analisado suficientemente a tese de que a dívida somente poderia ser exigida caso o Shopping Goiabeiras apresentasse lucro, tese que, segundo o embargante, decorre dos contratos
firmados.
Nesses termos, requer o provimento dos Embargos, com efeitos infringentes, para suprir os vícios apontados e prover o Recurso e conceder a liminar pleiteada (id.

255875174).

Em contrarrazões, as embargadas HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e PLANETA SECURITIZADORA S.A. pugnam pela rejeição dos embargos, sustentando que os embargos possuem nítido caráter infringente, representando mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada (id. 257927164 e id. 257930186).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração opostos buscam sanar obscuridade, omissão e contradição no acórdão embargado por ter indevidamente reconhecida a preclusão quanto a análise do pedido de suspensão do leilão extrajudicial, a mora da embargante das parcelas devidas e ao fato de que o pagamento das parcelas da dívida estaria condicionado ao desempenho financeiro do empreendimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Pois bem. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento que buscava a reforma da decisão agravada, para conceder a medida cautelar pleiteada com o objetivo de suspender os efeitos do processo administrativo de excussão extrajudicial de garantia fiduciária da fração ideal de 46,01% que detém de participação do Shopping Goiabeiras, iniciado perante o 7o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento final da ação na origem.

No caso concreto, verifico que o acórdão embargado incidiu em contradição ao reconhecer a preclusão da matéria referente ao pedido de tutela antecipada, desconsiderando a existência de novos fundamentos que justificaram a formulação de nova postulação em momento processual distinto.

Com efeito, o acórdão entendeu de forma imprecisa que a questão já havia sido apreciada anteriormente e estaria preclusa, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. Entretanto, observo que o
decisum
não levou em conta que o novo pedido foi motivado por fatos supervenientes, quais sejam, a efetiva execução das garantias e a designação do leilão extrajudicial,
circunstâncias que não estavam presentes no primeiro indeferimento da tutela provisória.

Nos termos do artigo 296 do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, diante da superveniência de novos elementos de fato ou de direito.

Ilustrativa, inclusive, é a jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO EXARADO EM DECISÃO ANTERIOR. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nos termos dos
arts
. 296 e 298 do CPC, a mudança ou a revogação de tutela provisória anteriormente analisada somente podem ocorrer mediante decisão devidamente fundamentada, clara e precisa, quando se verificar a existência de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes, que não tenham sido considerados no momento da prolação da decisão anterior. Diante da ausência de elementos supervenientes, deve ser mantida a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela provisória de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.034148-7/001, Relator(a): Des.(a) Baeta
Neves ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024) (
g.n
).

Assim, ao afirmar que a análise do pedido estaria preclusa, o acórdão incidiu em contradição, pois desconsiderou a própria natureza
rebus sic stantibus
das tutelas provisórias, que podem ser reavaliadas à luz de novas circunstâncias fáticas.

No caso concreto, o efetivo início do procedimento de excussão extrajudicial e a iminência do leilão constituem elementos novos capazes de justificar a reanálise do pedido de tutela, independentemente da decisão anterior.

Logo, afasto a preclusão reconhecida no acórdão embargado e passo, assim, a análise dos requisitos da tutela recursal pleiteada.

A pretensão da embargante é a suspensão do leilão de bem garantido fiduciariamente, no âmbito extrajudicial, sob o argumento, em particular, da onerosidade da cobrança de capitalização mensal de juros nos contratos CCBs SG003 e SG005, e ainda, em razão da má gestão do empreendimento pelas embargadas.

Para que seja concedida a tutela provisória, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, devendo ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que se refere a probabilidade do direito,observo que a embargante demonstrou que o pedido de tutela antecipada não se baseia apenas na discussão acerca da cobrança da dívida, mas na necessidade de intervenção judicial diante da nova realidade fática: o próprio credor das operações de securitização tornou-se o sócio majoritário e controlador da administração do Shopping Goiabeiras, empreendimento que representa a única fonte de pagamento da dívida.

A alteração dessa dinâmica contratual e operacional impôs supostamente um cenário em que o faturamento do shopping, controlado pelos réus, foi severamente comprometido por atos imputáveis a eles próprios e por circunstâncias imprevisíveis, como a pandemia. Assim, evidencia-se, ao menos em cognição sumária, que a manutenção do cronograma original de pagamentos inviabiliza o adimplemento, configurando um cenário de extrema onerosidade excessiva para a agravante.

Nos termos dos artigos 478 e 480 do Código Civil, a intervenção judicial nos contratos é cabível sempre que houver alteração imprevisível das circunstâncias, de modo a restaurar o equilíbrio contratual.

No caso concreto, a revisão dos pagamentos da dívida para que as parcelas sejam limitadas aos excedentes de caixa do Shopping Goiabeiras mostra-se medida necessária para evitar a expropriação indevida dos bens da embargante por força de um inadimplemento que, ao menos em análise perfunctória, decorre de eventuais atos imputáveis aos próprios réus.

Ademais, há questionamento específico quanto à capitalização de juros mensalmente imposta nos contratos. A incidência de juros compostos somente é admitida para instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que não é o caso dos réus. Diante disso, a agravante busca a anulação parcial da cláusula de capitalização de juros, o que, caso acolhido, reduziria significativamente o saldo devedor remanescente.

Assim, há de ser considerada a relevância desses fundamentos para a análise da tutela recursal.

Diante da existência de fortes indícios de que a dívida pode ser inexigível nos moldes atuais e considerando os efeitos potencialmente irreversíveis da realização dos leilões extrajudiciais antes da resolução definitiva da lide, a prudência recomenda a concessão da tutela recursal para suspender os atos de excussão da garantia fiduciária até o julgamento final da demanda.

A esse propósito, colho o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE –ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – DESCABIMENTO – JULGAMENTO DE RAI COM BASE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA NÃO EXAURIENTE E DE CARÁTER
PROVISÓRIO – VALOR DA PURGAÇÃO DE MORA CONSIDERADO – VALOR DO DÉBITO EM ABERTO É ELEVADO E IMPEDE INCIDÊNCIA DO ARGUMENTO – PROCEDIMENTO DE EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL ESCORREITO – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA NO ENDEREÇO DO CONTRATO RESTOU INEXITOSA – ESCORREITA INTIMAÇÃO VIA EDITAL – DECURSO DE PRAZO PARA PURGAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE ESCORREITA – POSSIBILIDADE SOMENTE DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE PREFÊNCIA NA AQUISIÇÃO NA HASTA – DESCABIDA INTENÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito do que foi decidido na seara do RAI número 1023462-83.2023.8.11.0000, julgado provisório lastreado em cognição não exauriente e, portanto, não vinculante, infere-se equivocada a ilação prefacial de adimplemento substancial. O débito em aberto do devedor fiduciário autor apelante não é de somente R$5.585,24 (cinco mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo este, em verdade, o montante indicado para fins de purgação da mora pelo devedor fiduciante, relativo às parcelas vencidas e em aberto em 02/06/2022, anterior, portanto, à consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. A dívida em aberto quando da realização dos leilões extrajudiciais, após a consolidação da propriedade, em 26/06/2023, era de R$123.170,84 (cento e vinte e três mil, cento e setenta reais e oitenta e quatro centavos), o que inviabiliza a incidência da tese de adimplemento substancial, já que o débito efetivamente devido, que engloba as parcelas vencidas e vincendas do contrato, é elevado frente ao valor
total do financiamento, sopesadas as taxas de juros e demais encargos contratados, consoante itens 4, 5 e 6 do resumo do contrato. Rejeitado argumento de adimplemento substancial.

Infere-se pela regularidade do procedimento de excussão extrajudicial nos moldes do que preconiza o contrato e a Lei no. 9.514/97 que rege a temática.

Houve regular tentativa de notificação pessoal do devedor nos moldes do que preconiza o art. 26, § 1o, da Lei no. 9.514/97, no endereço estabelecido no contrato, a qual restou infrutífera, consoante certificado pelo Oficial Registrador, sendo então empreendida intimação por edital, conforme autoriza o § 4o do art. 26 da mesma Lei de regência.

Foi certificado o decurso de prazo para purgação da mora, o que também conduziu à regular consolidação da propriedade pelo credor fiduciário, nos termos da cabeça do artigo 26 da Lei no. 9.514/97.

Seguiu-se o aprazamento e realização dos leilões extrajudiciais nos moldes da Lei no. 9.514/97, sendo expedidos telegramas para ciência dos devedores fiduciantes de tais atos, todos datados de 29/09/2023, conforme art. 27, § 2o-A, e cujas provas demonstram a ciência das hastas aprazadas pelo devedor, na medida em que ajuizou a demanda em 18/09/2023, pugnando liminarmente pela suspensão de tais atos.

Após a vigência da Lei no. 13.465/2017 não se aplica mais a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade, mas somente o direito de preferência, conforme posicionamento do STJ em casos análogos (REsp no. 2.007.941/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023; STJ –
Resp
no. 1818156 PR 2019/0158159-2,
Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/06/2021).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(N.U 1011255-29.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 16/02/2025)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, sanando a contradição no acórdão embargado, para reconhecer inexistência de preclusão quanto ao pedido de tutela provisória e, consequentemente, o preenchimento dos seus requisitos.

Diante do exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição no acórdão embargado e conceder a tutela provisória para suspender os efeitos do processo administrativo de excussão extrajudicial de garantia fiduciária da fração ideal de 46,01% que detém de participação do Shopping Goiabeiras, iniciado perante o 7o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento final da ação na origem
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço
vista antecipada dos autos,
para
realizar uma análise mais aprofundada da matéria em questão. Informo que não obtive acesso
antecipado
ao extenso voto proferido pela Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, sendo, portanto, imprescindível o estudo do mesmo para a devida compreensão do caso.

R
essalto que atuo como relatora em outro processo que envolve as mesmas partes,
reforçando
a necessidade de uma análise minuciosa dos autos
em julgamento
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos por GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, com fulcro no artigo 1.022 do CPC, em face do acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, consistente na suspensão de leilão extrajudicial referente à fração ideal de 46,01% do imóvel do Shopping Goiabeiras.

O embargante sustenta, em síntese, que o voto condutor do acórdão teria incorrido em obscuridade e erro material, ao reconhecer a ocorrência de preclusão quanto à análise do pedido liminar e, ainda, ao afirmar que a agravante teria admitido a mora nas parcelas do contrato objeto da discussão judicial. Alega, ademais, que o novo pedido liminar formulado em abril de 2024 apresenta fatos novos e contextos distintos daquele anteriormente apreciado, ainda em 2020, e que, portanto, não se poderia falar em preclusão da matéria. Requer, com base nisso, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos infringentes.

A e. Relatora entendeu presente o vício da contradição no acórdão embargado, sendo assim proveu os declaratórios para conceder a tutela provisória a fim de suspender os efeitos do processo administrativo de excussão extrajudicial de garantia fiduciária da fração ideal de 46,01% que detém de participação do Shopping Goiabeiras, iniciado perante o 7o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, até o julgamento final da ação na origem.

Não penso assim, contudo.

É que o recurso de embargos de declaração possui fins restritos e específicos, sendo cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se presta à rediscussão do mérito da decisão proferida, salvo em hipóteses excepcionais, em que o acolhimento da tese ventilada altere, de forma imediata, o desfecho do julgado — o que não se verifica no presente caso.

Quanto à alegada obscuridade decorrente do reconhecimento da preclusão, é necessário enfatizar que a decisão combatida bem delineou os fundamentos da preclusão consumativa, nos exatos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.

O pedido liminar já havia sido formulado anteriormente, no curso do mesmo processo, com pretensão idêntica de suspender a excussão da garantia fiduciária — e restou indeferido sem impugnação oportuna. Ainda que o embargante alegue que o contexto fático se alterou em razão da suposta “iminência” do leilão, tal circunstância não descaracteriza a identidade do pedido e não afasta os efeitos da preclusão processual.

A tese de que o novo pedido liminar se funda em “circunstâncias distintas” configura, a rigor, mera tentativa de reapreciação de questão já decidida, com base em elementos já conhecidos e debatidos no processo.

De igual forma, a alegação de erro material quanto ao reconhecimento de que a parte teria admitido a mora carece de fundamento. Conforme expressamente registrado no acórdão, a agravante reconhece a existência de parcelas vencidas e não pagas, limitando-se a atribuir a responsabilidade pela inadimplência ao credor, em razão de suposta má gestão do empreendimento.

Sucede que tal linha argumentativa — embora se afirme em sede doutrinária e discursiva — não elide o fato objetivo da inadimplência, circunstância que, no juízo de cognição sumária, afasta a verossimilhança necessária à concessão da medida liminar.

Ressalte-se que o acórdão embargado se fundamentou de maneira clara, coerente e racional, nos critérios legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

A ausência de probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável foram devidamente sopesados com base na documentação apresentada e na complexidade fática do litígio, que exige instrução probatória adequada e exauriente. Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou erro material que justifique o provimento do presente recurso.

Por fim, pondero que a pretensão do embargante revela, inequivocamente, o inconformismo com o desfecho do julgamento, o que não se confunde com vícios formais da decisão. Pretende-se, em verdade, a modificação do julgado por via inadequada, em desacordo com a sistemática processual.

Diante do exposto, com as devidas
venias

à e. Relatora, mantenho o posicionamento adotado por ocasião do julgamento do RAI no 1011196-30.2024.8.11.0000, na sessão de 19-11-2024 e, assim,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por inexistirem omissões, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Eminentes Pares,

Com a devida vênia da eminente 2a Vogal – Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025.